Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708354-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: NEUSA DE JESUS BRAGA, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, ESPÓLIO DE NELSON DE JESUS RIBEIRO, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES, NEUSA DE JESUS BRAGA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra a decisão de ID 149587932, proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-79.2022.8.07.0018, instaurado por NEUSA DE JESUS BRAGA, NILMA DE JESUS RIBEIRO, ESPÓLIO DE NELSON DE JESUS RIBEIRO, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO e NILVANI DE JESUS RIBEIRO, ora agravados. Na origem, a NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 143935765), na qual, dentre outros pedidos, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 949. O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual indeferiu a suspensão pleiteada, nos seguintes termos (ID origem 149587932): [...] Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPFDF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. Prossiga-se com a execução tendo como exequentes NEUSA DE JESUS BRAGA ; ESPÓLIO DE NELSON DE JESUS RIBEIRO; MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS ; NILVANI DE JESUS RIBEIRO ; NILVAN DE JESUS RIBEIRO ; ; NILMAR DE JESUS RIBEIRO ; NILMA DE JESUS RIBEIRO ; NILSON DE JESUS RIBEIRO ; NEILTON DE JESUS RIBEIRO em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo como valor a quantia de R$ 154.442,43 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) pertencentes aos primeiros exequentes (Neusa de Jesus Braga, R$ 17.160,27; Neilton de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27; Nilson de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27; Nilma de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27; Nilmar de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27; Nilvan de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27; Nilvani de Jesus Ribeiro,R$ 17.160,27; Marcilene de Jesus Ribeiro Dias, R$ 17.160,27; Espólio de Nelson de Jesus Ribeiro, R$ 17.160,27). Intime-se a parte NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA a se manifestar sobre as petições de id.148274691 e anexos. Ciência ao MP. A ora agravante, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta ser devido o sobrestamento da demanda de origem, até o julgamento da ADPF n. 949. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar o prosseguimento da execução sem registrar que o pagamento do débito deveria ocorrer por meio de precatório ou requisição de pequeno valor – RPV. Defende que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, composta por capital integralmente público. Afirma ser “totalmente dependente do repasse de recursos públicos provenientes do Tesouro do Distrito Federal para o custeio geral, de despesas com pessoal, e aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal” (ID 44474665 - Pág. 8). Assevera que tem por objetivo social a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Aduz ser prestadora de serviços públicos próprios do Estado – sem fins primários de lucro – e não atuar em regime concorrencial com entidades do setor privado. Sustenta que faz jus à aplicação das regras do processo de execução contra a Fazenda Pública, sobretudo porque, segundo argumenta, o bloqueio de seus ativos atingirá os cofres públicos. Alega que a determinação do pagamento na execução, sob pena de penhora, viola os artigos 2o, 5o, caput, 100 e 167, VI, da Constituição Federal – CRFB, porquanto afronta a segurança jurídica do orçamento público, a independência e harmonia dos Poderes e o regime de precatórios. Pontua que o Supremo Tribunal Federal – STF determina o pagamento das condenações pecuniárias através do regime de precatórios quando se trata de estatal prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não-concorrencial. Conta que foi ajuizada, pelo Governador do Distrito Federal, a ADPF no 949, perante o STF, na qual se pleiteia a aplicação do art. 100 da CRFB à NOVACAP. Relata que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestaram favoravelmente à procedência da demanda. Assim, requer a agravante o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a expropriação de numerários nas contas da agravante; e b) no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o julgamento da ADPF n. 949 (ID 44474665). Preparo recolhido (ID 44474676). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao sobrestamento do processo de origem em virtude da propositura da ADPF n. 949. Inicialmente, em consulta aos autos de origem (ID origem 148586732), verifico que a agravante possui a natureza jurídica de empresa pública, razão pela qual é pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Distrito Federal. A sua criação foi autorizada pela Lei Federal n. 2.874/1956, posteriormente alterada pela Lei Federal n. 5.861/1972. A agravante é, pois, regida por seu Estatuto Social e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal n. 6.404/1976). No que concerne ao regime de precatórios, assim prevê o art. 100, caput, da CRFB: Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. De acordo com a redação constitucional, infere-se que apenas a Fazenda Pública Distrital se submete ao pagamento das condenações através da ordem cronológica dos precatórios. A seu turno, enquadram-se no conceito de Fazenda Pública apenas os entes dotados de personalidade jurídica de direito público. Assim, a agravante, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, em tese, não se enquadra na previsão do art. 100, caput, da CRFB. Nesse sentido, veja-se o entendimento doutrinário acerca do tema[1]: O que importa deixar evidente é que o conceito de Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, sendo certo que as agências executivas ou reguladoras, por ostentarem a matiz de autarquias especiais, integram igualmente o conceito de Fazenda Pública. [...] À evidência, estão excluídas do conceito de Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Embora integrem a Administração Pública indireta não ostentam natureza de direito público, revestindo-se na condição de pessoas jurídicas de direito privado, a cujo regime estão subordinadas. (Destaques no original) Nada obstante, alega a agravante que a propositura da ADPF no 949 seria capaz de provocar o sobrestamento do feito de origem. Quanto ao tema, de acordo com o despacho proferido na ADPF n. 949, anexado aos autos de 1a instância (ID origem 148279406 – Pág. 3), o autor daquela ação de controle concentrado de constitucionalidade: Postula, em sede cautelar, seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a suspensão das medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra a Companhia (constrições patrimoniais e inscrição no cadastro de devedores) e o afastamento de eventuais bloqueios, arrestos, sequestros ou penhoras decorrentes de débitos da empresa, com a imediata liberação dos valores em suas contas. Pede, ao fim, a confirmação da medida acauteladora, de modo que seja assentado o cumprimento das execuções contra a Novacap exclusivamente sob o regime de precatórios. A Lei Federal n. 9.882/99 prevê, em seu art. 5o, a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de ADPF. O § 3o do referido dispositivo legal estabelece que “a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”. Em consulta realizada à situação processual da ADPF n. 949[2], na data de hoje, verifico que, em 29/09/2022, foi proferido despacho determinando o aditamento da petição inicial. Em 24/10/2022, foi anexada aos autos petição de aditamento e, desde a referida data, o processo está concluso para o Relator. Constata-se, portanto, que o STF ainda não apreciou a medida liminar requerida na ADPF. Assim, não compete a este Relator antecipar o juízo a ser feito pelo Supremo e decidir se é pertinente a suspensão pleiteada em caráter liminar. Nesse contexto, sobreleva ressaltar que a petição inicial da ADPF ainda não foi recebida, de sorte que, diante da possibilidade de não vir a ser, a cautelar poderá nem mesmo ser apreciada no âmbito do STF. Desta feita, ao menos nesta fase processual de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento recursal quanto ao sobrestamento do cumprimento de sentença fundamentado tão somente na propositura da ação de controle concentrado de constitucionalidade. No que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, esse tampouco se afigura presente. É que o perigo iminente alegado pela agravante reside na possibilidade de expropriação dos numerários presentes em sua conta bancária. Nada obstante, o próprio juízo da origem já determinou a aplicação do tratamento coletivo à execução, de forma que nenhum valor será levantado antes da definição da quantia devida a cada um dos credores. Nesse sentido, veja-se (ID origem 135665140): Esclareço desde logo que a demanda está sendo conduzida, desde o módulo cognitivo, como ação coletiva, e prosseguirá conforme esta técnica, posto que o elevadíssimo número de interessados qualifica o direito como individual homogêneo. Portanto, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais. Recomendável, portanto, que as partes cooperem com a tramitação dos feitos, de modo racional. Desta feita, diante do estágio inicial em que se encontra a execução de origem, e da pendência de outros processos executivos nos quais há discussão quanto ao valor devido, entende-se que não há probabilidade iminente de expropriação dos ativos financeiros da agravante. De outra banda, vislumbra-se o perigo da demora reverso, pois a concessão da medida requerida pela agravante poderá prejudicar sobremaneira os agravados, considerando que a ação de conhecimento foi proposta em 2003 (processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016), ou seja, há cerca de 20 (vinte) anos, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 17/08/2022. Assim, não se afigura razoável que, após toda a tramitação da fase de conhecimento, em sede de execução, os autores-agravados tenham o avanço processual protelado, sem prévia decisão do STF nesse sentido, órgão competente para sobrestar o andamento de todos os processos que versam sobre a matéria discutida na ADPF n. 949, enquanto o mérito dessa não é julgado. A aparente ausência dos requisitos cumulativos para o deferimento do efeito suspensivo orienta que seja mantido o entendimento quanto à aplicação literal do art. 100, caput, da CRFB, no sentido da inaplicabilidade do regime de precatórios à agravante, posicionamento até o momento adotado por este Tribunal de Justiça. Destaca-se que a presente decisão – elaborada mediante análise sumária – é proferida sem prejuízo de posterior modificação quando do julgamento colegiado deste recurso, seja por revisão do entendimento deste Relator, seja por alteração no andamento processual da ADPF n. 949. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, razão pela qual mantenho, ao menos neste momento, a produção de efeitos da decisão agravada. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Dê-se ciência do presente recurso a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. – através de seus advogados constituídos –, pois, apesar de não integrar a execução de origem na condição de parte, manifestou-se requerendo a extinção do feito (ID origem 143720427). Encaminhem-se os autos para ciência e manifestação do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a natureza coletiva da demanda (art. 176 e 178, I e III, CPC) e a sua participação no feito de origem (ID origem 144047142). À Defensoria Pública, para as providências que julgar pertinentes, na condição de curadora especial dos eventuais terceiros interessados (art. 72, II, e parágrafo único, CPC), no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 4-5. [2] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6358534. Acesso em: 15 mar. 2023.